Tribunal: TJBA
Processo: 8063052-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063052-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ELIENE DOS REIS PINHO COSTA

APELADO: BRENA COSTA CASTRO ALVES e outros

Advogado(s)
:
ELIENE DOS REIS PINHO COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DISCIPLINAS NÃO MINISTRADAS. “ATIVIDADES COMPLEMENTARES” E “ESTÁGIO I E II”. MERA VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.

Comprovada a cobrança reiterada de disciplinas não ofertadas pela instituição de ensino, reduzidas à mera validação administrativa de atividades realizadas externamente pelo aluno, configura-se prática abusiva vedada pelo art. 39, inc. V, do CDC.

2. Nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 8000241-85.2020.8.05.9000, é indevida a cobrança por validação de atividades complementares externas como disciplina integrante da grade curricular, sendo devida a restituição simples dos valores pagos.

3. A constatação de divergências nos registros acadêmicos impõe a retificação do histórico escolar da parte autora, com base na documentação carreada aos autos.

4. A reiteração da cobrança indevida, a ausência de prestação de serviço e a inconsistência no histórico escolar revelam conduta lesiva aos direitos da personalidade da autora, configurando dano moral.

5. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso da parte ré.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8063052-15.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Brena Costa Castro Alves e FACS Serviços Educacionais Ltda.,
e como apelados, reciprocamente,
FACS Serviços Educacionais Ltda. e Brena Costa Castro Alves.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer de ambas as apelações, rejeitar o recurso da instituição de ensino e dar parcial provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25